Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-37.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CHEFE DE SEÇÃO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE LEME. DESVIO DE FUNÇÃO. Alegação de exercer a função de Coordenador. Desvio não caracterizado. Atribuições dos cargos que se assemelham. Cargo de coordenador não previsto no Provimento 1.262/2006 que criou a unidade. Unidade autônoma composta de apenas uma seção. Coordenador que tem a função de supervisionar e coordenar

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CHEFE DE SEÇÃO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE LEME. DESVIO DE FUNÇÃO. Alegação de exercer a função de Coordenador. Desvio não caracterizado. Atribuições dos cargos que se assemelham. Cargo de coordenador não previsto no Provimento 1.262/2006 que criou a unidade. Unidade autônoma composta de apenas uma seção. Coordenador que tem a função de supervisionar e coordenar todas as funções da unidade. Autor que exerce efetivamente as funções do cargo de escrevente Chefe. Ação julgada procedente em primeiro grau. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1002535-37.2019.8.26.0318, da Comarca de
Leme, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AMILTON LUÍS ROMANZOTI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002535-37.2019.8.26.0053
COMARCA: LEME
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: AMILTON LUIS ROMANZOTI
VOTO no 48.693
APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CHEFE DE SEÇÃO DO
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE LEME. DESVIO DE
FUNÇÃO. Alegação de exercer a função de Coordenador. Desvio não
caracterizado. Atribuições dos cargos que se assemelham. Cargo de
coordenador não previsto no Provimento 1.262/2006 que criou a
unidade. Unidade autônoma composta de apenas uma seção.
Coordenador que tem a função de supervisionar e coordenar todas as
funções da unidade. Autor que exerce efetivamente as funções do
cargo de escrevente Chefe. Ação julgada procedente em primeiro
grau. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS.

Trata-se de ação ordinária movida por AMILTON LUIS ROMANZOTI
contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o reconhecimento do
desvio de função por ter desempenhado atribuições de coordenador, embora ocupe
o cargo de chefe de seção judiciária. Em decorrência do desvio de função requer o
pagamento de diferenças salariais e incorporação da diferença nos vencimentos.
Sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, reconhecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvio de função e condenando a ré ao pagamento das diferenças salariais desde
maio de 2014, mais reflexos no décimo terceiro, quinquênios e licença prêmio, com
incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei no 9.494/1997
na redação dada pela Lei no 11.960/2009, além de custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a ser apurada na
liquidação da sentença. O juízo de primeiro grau submeteu sua sentença ao reexame
necessário.1
A requerida apelou pugnando pela improcedência da ação. Alega a
inexistência de desvio de função uma vez que o escrevente chefe supervisiona e
coordena apenas sua seção ao passo que o coordenador supervisiona e coordena
toda unidade cartorária e o chefe da seção. O fato de a unidade do autor ser
autônoma não o transforma em coordenador. Subsidiariamente pede a incidência
dos juros e correção monetária com base na Lei 11.960/09.2
O requerente ofereceu contrarrazões.3
É O RELATÓRIO.
O reexame necessário e o recurso voluntário da Fazenda Pública
merecem provimento.
Consta dos autos que o autor tomou posse no cargo Escrevente Técnico
Judiciário em 26/07/1999. Em 26/02/2007 foi designado para o cargo de Escrevente-
1 Fls. 264-274, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. MARCIO MENDES PICOLO.
2 Fls. 277-288.
3 Fls. 299-308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chefe, atualmente Chefe de Seção Judiciário, junto ao Setor de Execuções Fiscais de
Leme. Alega que embora ocupe o cargo de Chefe de Seção, desempenha desde
então, as atribuições inerentes ao cargo de coordenador sem, contudo, receber a
correspondente diferença remuneratória.
As atribuições dos cargos de Chefe de Seção e Coordenador em muito
se parecem conforme descreve o subanexo 2 da Lei Complementar Estadual 1.111 de
2010. Ambos têm a função de supervisionar e coordenar as tarefas das unidades,
manter atualizada a legislação necessária ao bom andamento do trabalho e assistir a
seu superior. Contudo, são cargos diversos, com responsabilidades diversas. Ao Chefe
de Seção compete a coordenação e supervisão da sua seção ao passo que o
Coordenador é responsável por toda unidade.
O caso da lotação do autor é peculiar, pois ele é Chefe de Seção de
Seção de uma unidade autônoma.
Assim, a análise de eventual desvio de função deve ter como base não
só as funções exercidas pelo autor, mas também deve ser analisada a estrutura
organizacional do Tribunal de Justiça.
O Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Leme foi criado pelo
Provimento no 1.262/20064, do Conselho Superior da Magistratura, sendo-lhe
atribuído nível hierárquico de seção. No mesmo ato foi determinada a designação de
Escrevente Chefe para responder pela unidade.
4 Fls. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar de ser uma unidade autônoma o Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Leme é formado por apenas uma seção, razão pela qual não se mostra
necessário a nomeação de coordenador, que tem a função de coordenar os chefes de
todas as seções da unidade. Para caracterizar o desvio de função alegado pelo autor
de mister que a unidade tivesse outros chefes e o autor tivesse a função de coordena-
los. O que não é o caso dos autos.
As funções descritas nos autos e realizadas pelo autor estão dentro das
suas atribuições, não vislumbrando nenhum ato que extrapole mesmo que em
caráter excepcional a função Chefe de Seção.
Outrossim, não cabe a este órgão julgador modificar a organização
judiciária criada pelo Tribunal na atribuição de sua competência.
O que efetivamente busca o autor é a ascensão funcional pela via
oblíqua.
Assim, entendo que não houve o alegado desvio de função, sendo caso
de improcedência da ação.
Destarte, de rigor a reforma da sentença.
Invertido o julgado fica invertido o ônus de sucumbência. Arbitro os
honorários advocatícios em 15% do valor da causa, nesse percentual já incluso os
honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, proponho que seja DADO PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)